Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REVOGAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido para restabelecimento da isenção do IPVA sobre veículo híbrido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se ao pagamento extemporâneo de dívida ativa e o restabelecimento do benefício fiscal.
III. Razões de decidir
3. A obrigação tributária surge com o fato gerador, porém, como um benefício legal que dispensa o contribuinte do pagamento do tributo, a isenção fiscal exclui o crédito tributário.
4. São isentos do IPVA os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico, contudo, a fruição das isenções exige o atendimento de condições.
5. O legislador dispôs que a pessoa física ou jurídica que estiver inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo não poderá fruir dos benefícios previstos na Lei, ressalvada a regularização da pendência, mediante pagamento da dívida ou parcelamento, até a data do vencimento da respectiva cota única. Assim, o pagamento da dívida ativa após o vencimento da cota única do IPVA no exercício de 2024, bem como a existência de dívida referente a parcelamento de 2023, na data de vencimento da cota única do IPVA no exercício de 2025, autorizam a revogação do benefício fiscal, sem confronto à tese firmada no Tema 1.383 da RG.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 111 e art. 175;
LODF, art. 173;
Lei Distrital n. 6.466/2019, art. 2o, XIII e § 6o, I e II, e art. 12;
Decreto n. 34.024/2012, art. 4o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.383 da RG;
STJ. AgInt no AREsp 2.253.953/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/6/2023; AgInt no REsp 1.959.580/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/9/2023.